Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-63.2015.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 0001031-63.2015.8.11.0029

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, EXMO. SR. DES. JOS
É
ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
,

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA,

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
,

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):
[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VALTEBERGESAN RODRIGUES (EMBARGADO), DOUGLAS BRAZAO - CPF: 047.065.551-83 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), VALTEBERGESAN RODRIGUES (EMBARGANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALTEBERGESAN RODRIGUES - CPF: 921.799.241-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vis
tos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.
PAULO DA CUNHA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DA SENTENÇA/VOTO VENCIDO – CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DETALHADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA DILIGÊNCIA – CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - RETRATAÇÃO JUDICIAL ILÓGICA – PREVALÊNCA DOS VOTOS VENCEDORES – JULGADOS DO STJ E TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

O c. STJ assentou entendimento de que a
“retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório”
, em especial os depoimentos dos agentes policiais (HC nº 471.082/SP).

A responsabilização penal do embargante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, nos termos dos votos vencedores, quando a detalhada confissão, em sede policial, estiver em consonância com as narrativas dos investigadores de Polícia, permitindo aferir a propriedade do automóvel, a origem das drogas, o valor correspondente à aquisição, o local de onde permaneceram ocultadas, o trajeto percorrido e o
destino final
.
“Demonstrada nos autos a existência de provas suficientes de materialidade e de autoria do embargante no cometimento do delito que foi imputado na denúncia, deve ser mantida a sua condenação, impondo-se o desprovimento dos embargos infringentes interpostos visando à prevalência do voto vencido.”
(TJMT,
ElfNu
0030039-46.2013.8.11.0000)

Embargos infringentes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Embargos infringentes interpostos por VALTEBERGESAN RODRIGUES em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº º 1031-63.2015.811.0029, que proveu o recurso interposto pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA para condená-lo por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - , nos termos do voto condutor proferido pelo i. Revisor Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. Vogal Des. Paulo da Cunha (fls. 595/655-ID 183072696).

O embargante sustenta que
“foi condenado em entendimento amparado apenas na confissão extrajudicial RETRATADA em Juízo”
;
“confirmou em sede de juízo que apenas pegou uma carona com o corréu Douglas Brazão, a fim de fazer compras em Goiás e que desconhecia a droga encontrada no veículo FIAT STRADA”.

Requer a prevalência do voto proferido pelo i. Relator [Des. Luiz Ferreira da Silva] que manteve a sentença absolutória, desprovendo o apelo ministerial
.
(fls. 663/981-ID 189086694).

A i. 11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que
“
Valtebergesan
Rodrigues participou ativamente da empreitada criminosa.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 683/693-ID 186356150).

É o relatório.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
,
OAB
/
MT

16262-A

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Os presentes embargos infringentes foram interpostos tempestivamente contra acórdão desfavorável ao embargante, não unânime e proferido em grau de apelação criminal, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

Em 20.9.2023, a e. Segunda Câmara Criminal proveu o apelo ministerial para condenar o embargante por tráfico de drogas interestadual, com base nas premissas adotadas pelo i. Revisor [Des. Pedro Sakamoto] e pelo Vogal [Des. Paulo da Cunha], nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS SEGURAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES COERENTES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM AMBAS AS
FASES PROCESSUAIS – RETRATAÇÃO JUDICIAL TOTALMENTE INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO IMPOSTA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA – TRÁFICO INTERESTADUAL DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – SÚMULA N. 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Tendo em vista que o indivíduo confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial, com detalhes sobre a conduta delituosa perpetrada, a qual encontra-se em consonância com demais elementos probatórios, a exemplo das declarações dos agentes estatais em ambas as fases processuais, ao passo que a retratação judicial do acusado não
apresenta-se
coerência suficiente, deve ser julgado procedente o recurso ministerial, declarando-se a condenação daquele que havia sido absolvido.

Para que incida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40, da Lei Antidrogas, não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação.”

No respectivo julgamento, o e. Relator [Des. Luiz Ferreira da Costa] posicionou-se pelo desprovimento do recurso com as seguintes premissas:

“percebe-se dos depoimentos acima transcritos, que, realmente, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que
Valtebergesan
estaria praticando o tráfico e muito menos fosse o proprietário ou mesmo possuidor do veículo. É certo que apesar de ter confessado a autoria do crime em sede inquisitorial, tal prova não restou confirmada em juízo.

É imperioso registrar, ainda nessa senda, que a confissão isolada, mesmo formal, necessita de elementos de convicção outros que corroborem a versão apresentada, não sendo demais reconhecer que, com muito mais razão, a confissão realizada de forma informal aos policiais civis no momento da abordagem deve ser confirmada por outras provas para fundamentar uma sentença condenatória sólida, o que não se verifica nestes autos. [...]

Nesse cenário, o que se tem de concreto em desfavor de
Valtebergesan
é tão somente o fato de que ele estava presente no local dos fatos, por ocasião da abordagem policial, e sua confissão extrajudicial – não confirmada em juízo – porém, isso não implica, necessariamente, que ele tivesse qualquer participação no tráfico de entorpecentes.

[...]Como pode ser visto na sentença invectivada, acima parcialmente transcrita, o juízo de primeiro grau absolveu
Valtebergesan
por entender que, a despeito de estar comprovada a materialidade delitiva, a autoria do crime de tráfico de drogas não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas.

Logo, conquanto haja indícios de
Valtebergesan
que possa ter praticado o delito narrado na denúncia, não há, nestes autos, elementos probatórios suficientes para ensejar sua condenação, eis que, embora seja certo que o Código de Processo Penal adote, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, não é menos correto que o mesmo diploma legal prestigia o princípio in dubio pro reo, segundo o qual, existindo dúvida acerca da veracidade dos fatos, a absolvição é medida que se impõe.

[...]Sendo assim, diante das provas produzidas n estes autos, percebe-se que ainda que a denúncia indique que a droga encontrada pertencia
Valtebergesan
e era destinada ao tráfico, não há provas suficientes para confirmar tal versão, visto que as porções de droga não foram encontradas em posse do apelado; ele não foi visto guardando o entorpecente e nem mexendo no local em que a droga foi encontrada; o corréu confirmou que o recorrido havia somente pegado uma carona; o insurgido negou na fase judicial os fatos e também inexiste qualquer elemento de convicção que corrobore a alegação posta na denúncia e que leve a certeza de que a droga e o veículo pertenciam ao apelado.

Consoante dito linhas volvidas, não se desconhece que as declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelados revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública. Contudo, o evento narrado pelos agentes públicos (de que havia investigação da Polícia Federal contra os recorridos imputando aos dois a suposta autoria do crime de tráfico), para além de não suficientemente comprovado nestes autos, trata-se apenas de elemento informativo, carecendo de indícios mais robustos da prática do crime, a fim de demonstrar a probabilidade delitiva. [...]

Por conta disso, não há que se falar na comprovação da autoria delitiva a ensejar a condenação de
Valtebergesan
, estando escorreita sua absolvição do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da existência dos fatos e/ou de ter ele concorrido para as referidas infrações penais, com fulcro no art. 386, V e VII, do referido Codex.”

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 26.3.2015, o embargante VALTEBERGESAN RODRIGUES e o corréu Douglas Brazão foram presos surpreendidos transportando, aproximadamente, 6,210kg (seis quilos e duzentos e dez gramas) de pasta-base de cocaína e 4,176kg (quatro quilos, cento e sessenta e seis gramas) de cloridrato de cocaína, ocultada no assoalho do automóvel Fiat Strada, placa GYW 8353-Cáceres-MT.

No julgamento impugnado, a Segunda Câmara Criminal identificou a responsabilidade penal do embargante a partir dos seguintes elementos de convicção:

- confissão extrajudicial do embargante, o qual afirmou que:
“há aproximadamente dois ou três meses interrogando é proprietário da Fiat Strada com a qual estava na data de ontem; há alguns dias interrogando saiu de Cuiabá e foi até Cáceres onde em seu veículo Fiat Strada com o fim de comprar droga; naquela cidade comprou seis tabletes de pasta base de
cocaina
e quatro de cocaína; em Cáceres mesmo o interrogando escondeu a droga em um compartimento do carro situado embaixo do veículo, entre o tanque e um bloco; por cada tablete de pasta base o interrogando pagou R$ 6.000,00; já no tablete de cocaína o interrogando pagou RS 10.000,00; a intenção do interrogando era levar a droga pra Goiás; não tinha encomenda para a droga, sua intenção era chegar em Goiás e procurar por comprador; o interrogando saiu de Cáceres e foi até Cuiabá, local em que pegou seu amigo DOUGLAS; chamou DOUGLAS pra viajar em sua companhia tendo em vista que não tem habilitação; então na segunda feira
p.p
. o interrogando e DOUGLAS saíram de Cuiabá por Chapada dos Guimarães; na data de ontem quando chegavam a Canarana, vindo de Paranatinga, a Fiat Strada deu problema, razão do que precisaram acionar um
chincho
; foram presos quando estavam numa mecânica desta cidade; , não tem conta bancária; quando foi comprar a droga em Cáceres o interrogando levou dinheiro em espécie”
;

-
narrativa
extrajudicial do corréu Douglas Brazão, segundo a qual:
“conhece VALTER (
Valtebergesan
) há alguns meses; conheceu VALTER em
Varzea
Grande, através de alguns amigos; na
samana
passada VALTER convidou o interrogando para ir com ele até Goiânia com o fim de visitar parentes dele [...]; na tarde de ontem, quando estavam numa oficina foram abordados e presos pela polícia; não sabia que havia droga dentro do carro; não tinha conhecimento que VALTER 'tinha mandado de prisão em aberto”
;

-
Retratações
judiciais inverossímeis no sentido de que
o embargante desconhecida
o transporte das drogas e estaria somente de carona porque iria comprar roupas em Goiás;

-
Declarações
do investigador de Polícia Valdivino Vital
Amordivino
e Célia Oliveira de Moura, em
ambas as fases
da persecução penal, no sentido de que o embargante
se apresentou
como o proprietário do automóvel, enquanto o corréu Douglas Brazão era o responsável por dirigir, pois tinha carteira nacional de habilitação.

A detalhada confissão do embargante, em sede policial, está em consonância com as narrativas dos investigadores de Polícia [Valdivino Vital
Amordivino
e Célia Oliveira de Moura], nas fases policial e judicial, que apuraram a propriedade do automóvel [embargante], a origem das drogas [Cáceres], o valor correspondente à aquisição [cada tablete de pasta-base de cocaína custou em R$6.000,00; cada tablete de cocaína custou RS 10.000,00], o local de onde permaneceram ocultadas [compartimento do carro situado embaixo do veículo, entre o tanque e um bloco], o trajeto percorrido [Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Paranatinga e Canarana] e o destino final [Estado de Goiás].

Há minuciosa descrição da
diligência, que
culminou na apreensão da
droga, e
individualização das condutas, a saber: o embargante atuou como organizador do transporte das drogas, sendo o proprietário do automóvel; o corréu Douglas Brazão era o responsável pela condução do veículo.

Com efeito, os depoimentos de policiais,
“desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, consoante Enunciado Criminal 8 deste e. Tribunal.

Merece destaque, ainda, que o embargante registrava envolvimento pretérito em tráfico de drogas na Comarca de Cáceres, segundo interrogatório e folha de antecedentes criminal (fls. 92), a reforçar a versão apresentada, perante a autoridade policial, por ele próprio sobre o local onde buscou a drogas [Cáceres].

E mais. O embargante, é época dos fatos, tinha contra si mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, de modo a tornar ilógica a escusa de que iria de carona até o Estado de Goiás para comprar roupas.

Na linha intelectiva do voto de minerva, apresentado pelo e. Des. Paulo da Cunha, após vistas dos autos,
“a prova oral dos autos revela que as versões judiciais dos réus não encontram nenhum suporte nos demais elementos probatórios, não podendo prevalecer de forma isolada, mormente em confronto com a confissão extrajudicial do apelado, que além de rica em detalhes, foi confirmada pela oitiva judicial dos Investigadores de Polícia”.

O c. STJ assentou entendimento de que a
“retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório”
, em especial os depoimentos dos agentes policiais (HC nº 471.082/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 30.10.2018).

No mesmo sentido, esta e. Turma decidiu:

“EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONDENOU O EMBARGANTE NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE VISANDO À PREVALÊNCIA
DO VOTO VENCIDO QUE O ABSOLVEU POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE E POR CONSIDERAR COMO CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVAS INCONTESTÁVEIS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÃO INVEROSSÍMIL DO SENTENCIADO – CONFIRMAÇÃO DO VOTO CONDUTOR – EMBARGOS DESPROVIDOS. Demonstrada nos autos a existência de provas suficientes de materialidade e de autoria do embargante no cometimento do delito que foi imputado na denúncia, deve ser mantida a sua condenação, impondo-se o desprovimento dos embargos infringentes interpostos visando à prevalência do voto vencido.”
(
ElfNu
0030039-46.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 13.12.2013)

Nesse quadro, a responsabilização penal do embargante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, nos termos dos votos vencedores.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (
1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUI
M
NOGUEIRA (
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(
3
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO
DA SILVA FILHO
(5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO N
I
SHIYAMA (
6
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
9
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (
10
º VOGAL):

Senhor Presidente,

A fim de manter a coerência, voto divergente, utilizando as razões consignadas no meu voto vencido no Recurso de Apelação Criminal (ID 173188154), no qual mantive a sentença absolutória de
Valtebergesan
Rodrigues.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (11º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024